Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005528-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MANOEL BENEDITO DE MATOS - CPF: 207.899.551-72 (AGRAVADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR PRÁTICA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato
.

III -
Mostra-se
pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico p
or Prática Abusiva
c/c Repetição d
e Indébito
com pedido liminar para sustação dos descontos nº 1001451- 73.2023.8.11.0028, ajuizada por MANOEL BENEDITO DE MATOS, deferiu o pedido liminar para determinar que a agravante suspenda a cobrança do suposto empréstimo, no prazo de 15 dias, referente ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), bem como se abstenha de incluir o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Para tanto, aduz o agravante que, nada obsta a continuidade dos descontos, na medida em que o empréstimo consignado foi contratado voluntariamente pelo agravado, conforme o contrato colacionado aos autos, com as devidas informações e assinaturas necessárias.

Sustenta ainda, que a multa diária se mostra excessiva tanto do ponto de vista do valor quanto da periodicidade

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
206014691
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 208222288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar
que a agravante suspenda a cobrança do suposto empréstimo, no prazo de 15 dias, referente ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), bem como se abstenha de incluir o nome do autor no banco de dados do
s órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$
100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de
descumprimento.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA
- REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC/
2015 PRESENTES

– DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC
(Lei nº. 13.105/2015). (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (
g.n
.
)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revelam-se controvertidos os empréstimos discutidos na lide, visto que o agravado afirma que não realizou qualquer contratação de empréstimo perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

A situação, portanto, demanda dilação probatória a fim de apurar a devida contratação ou eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Aliado a isso, é evidente o periculum in mora, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo
na esfera patrimonial do autor
, que sofre desconto considerável em seu
parco benefício previdenciário.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos
no benefício previdenciário do agravado
até a quitação da dívida, sem sofrer
qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a e
fetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabi
lidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa
diária, fixado no patamar de
R$100,00
(cem reais), até o limite de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, não se mostra desproporcional ou mesmo

desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, noss
os precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Não bastasse, o prazo de
15 (quinze)
dias fixado pelo juízo singular para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais
de que dispõe lhe proporciona.

De outra feita, ainda que o juízo tivesse fixado prazo exíguo, nada impede que o agravante cumpra a ordem, comprovando que informou ao órgão pagador acerca da necessidade da suspensão da cobrança ou estornando o valor na conta bancária da agravada, caso haja sido descontado o valor d
o empréstimo discutido na lide.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o def
erimento da medida de urgência.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024